Tribunal: TJPA
Processo: 0001133-76.2011.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001133-76.2011.8.14.0115

APELANTE: W. N. MADEIRAS LTDA - ME

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUTO DE INFRAÇÃO PRESUNÇÃO DE VALIDADE. PROVAS SUFICIENTES NOS AUTOS. EXTRAÇÃO ILÍCITA DE MADEIRA. LEI 9.605/98. DANO AMBIENTAL E MORAL COLETIVO.MINORAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. a presença, no pátio da empresa, de madeira tora, no quantitativo de 2.579,326m3, conforme já descrito, já é mais do que suficiente para a devida e correta comprovação do dano ambiental perpetrado pelo Apelante. A par disto, é sabido que a responsabilidade civil se constitui como resultado de uma conduta antijurídica, que impõe dever de reparar o dano causado a outrem, nos termos do que dispõe o art. 927, do Código Civil, havendo a necessidade de demonstração do nexo causal entre o ato ilícito e o dano sofrido, demonstrado à saciedade no caso concreto.

2. verifica-se que o ato ilícito praticado pelo apelante decorre diretamente do fato de ter comercializado madeira em tora sem autorização, na forma dos arts. 70 e 46, parágrafo único da Lei 9.605/98.

3

Em pesquisa ao IMAZON

(Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia) tem-se que o preço médio do metro cúbico de madeira (espécies de valor mais baixo) no mercado nacional, no ano de 2004, um ano antes de a Empresa Apelante ser autuada, era de R$ 309,52 (trezentos e nove real) e, muito embora o valor do metro cúbico da madeira não vincule a indenização por danos materiais e morais, utilizo-me de tal valor como parâmetro para fixar a indenizações de cunho material, pela impossibilidade de se medir o exato valor da degradação ambiental no local da derrubada das árvores, pelo fato de a madeira ter sido apreendida no pátio da madeireira, ou seja, distante do local da mata degradada, somado ao fato de o Ministério Público não ter estimado o valor necessário para a recuperação da área degradada.

4. Assim, tendo em vista que foram autuados 2.579,326 m3 de madeira e que cada metro cúbico custava à época R$ 309,52 (trezentos e nove reais e cinquenta e dois centavos) tem-se que o valor total da madeira autuada, no mercado nacional, custaria R$ 798.351,00 (setecentos e noventa e oito mil e trezentos e cinquenta e um reais). Portanto, esse deve ser o valor a indenizar o dano material causado pela conduta ilícita.

5. Quanto ao dano extra patrimonial entendo que o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) atende o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, tendo como parâmetro a quantidade exorbitante da madeira extraída ilegalmente e também por ser um valor condizente com as condenações impostas por essa Corte em julgamentos anteriores, quando se compara o volume, em m3, de madeira extraída.

6. Recurso de Apelação conhecida e parcialmente provido. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do Apelo.

Versam os presentes autos sobre Recurso de Apelação Cível interposto por W. N. MADEIRAS LTDA - ME contra Sentença proferida pelo Juízo Vara de Novo Progresso, nos autos da Ação Civil Pública de Indenização por Dano Material e Moral Coletivo causado ao Meio Ambiente, manejada pelo Ministério Público do Estado do Pará, em face da ora Apelante.

O Juiz sentenciante julgou pela procedência do feito, nos seguintes termos:

Isto posto, e por tudo mais que dos autos consta JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, resolvendo, assim, o mérito da ação, nos termos do art. 269, I, do CPC, para:

1) Condenar o requerido ao pagamento de R$ 2.579.326,00 (Dois milhões, quinhentos e setenta e nove mil e trezentos e vinte e seis reais), a título de dano material, sobre os quais deverão incidir correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e revestidos para o Fundo Estadual dos Direitos Difusos previsto no art. 13 da Lei n° 7.347/85;

2) Condenar o requerido ao pagamento de R$ 1.300.000,00 (hum milhão e trezentos reais), a título de dano moral, sobre os quais deverão incidir correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e revestidos para o Fundo Estadual dos Direitos Difusos, previsto no art. 13 da Lei n° 7.3347/85

Irresignada, W. N. MADEIRAS LTDA - ME interpôs recurso de apelação, em que aduziu para a reforma da sentença à necessidade de instrução processual, atribuição de responsabilidade por ato praticado por terceiro e a não ocorrência da prática de atos que pudessem ser qualificados como ilícitos e ensejadores de dano ambiental, bem como redução da indenização.

Devidamente intimado, o Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões, destacando que a venda por parte da apelante, de madeira em tora de diversas espécies equivalente a
2.579,326m3
(dois mil e quinhentos e setenta e nove metros cúbicos e trezentos e vinte e seis milímetros cúbicos), ocorreu sem licença válida para todo o período da viagem outorgada pela autoridade competente.

Sustentou que não fazia sentido a alegação da apelante, que estaria sendo responsabilizada por conduta praticada por terceiro, já que a conduta imputada recairia sobre a própria apelante. Frisou que os atos praticados pela recorrente se configuravam ilícitos e ensejaram dano ambiental.

Instado, o Ministério Público atuante a nível de 2º limitou-se a confirmar as alegações trazidas em sede de Contrarrazões pela Promotoria de Justiça, autora da Ação Civil Pública (ID 3191241 - Pág. 1-3).

É O RELATÓRIO

VOTO

Conheço do Recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Preliminarmente, afasto o argumento sobre cerceamento de defesa, sob a alegação de carência de instrução probatória, pois à luz do artigo 19 da Lei 7347/85, aplica-se à Ação Civil Pública, naquilo que não contrarie suas disposições, o Código de Processo Civil Assim, é aplicável, na espécie, o disposto no artigo 330, I, do CPC, o qual impõe que "o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença, I – não houver necessidade de produção de outras provas". In casu, ver-se que a Petição Inicial foi devidamente instruída com a documentação necessária a comprovação do alegado, além do que em sede de Contestação ter se resumido a matéria de direito, sem em nenhum momento o Requerido apresentar contra prova do direito autoral, no sentido de provar que a madeira apreendida fora extraída com autorização legal.

Ademais, devidamente, intimada para Audiência de Instrução e Julgamento a Requerida não se fez presente, nem muito menos justificou sua ausência (ID 2819877 - Pág. 3)

Portanto, afasto a alegação de cerceamento de defesa.

No mérito, tem-se que o Ministério Público ajuizou a presente Ação Civil Pública, contra a Apelante, sob alegação de que o Requerido foi autuado em 29.12.2005 por vender 2.579,326 m3 em madeira tora da Floresta Nativa da Amazônia legal, sem licença válida outorgada pelo órgão competente.

A presente Ação Civil Pública objetiva a promoção do reflorestamento da área degradada ou em outra indicada pelo IBAMA, cuja fiscalização ficará sob encargo do referido órgão ambiental, ou alternativo. Além do pagamento de verba indenizatória de caráter patrimonial, assim como seja condenada ao pagamento de quantum indenizatório a ser arbitrado a ser arbitrado pelo órgão julgador, a título de dano moral à coletividade devendo a quantia estabelecida ser depositada em conta do Fundo Estadual dos Direitos Difusos ou em outro que por defesa a preservação do meio ambiente.

O presente processo foi fundamentado em auto de infração nº 468261-Multa datada de 29.12.2005 -, em desfavor W.N.MADEIRAS LTDA., cuja infração consiste em vender 2.579,326m3 de madeiras em tora sem licença outorgada pela autoridade competente, conforme saldo

negativo

apurado junto ao Sistema de Controle de Madeira Contingenciada (SISMAD), cujo levantamento envolve os anos de 2002 a 2005 (ID 2819873 - Pág. 21-24).

Contra os referidos documentos, o Apelante não apresentou qualquer impugnação que retirasse o valor probante de documentos de natureza pública. Sequer apresentou, incidente de falsidade documental ou qualquer outra forma de impugnação documental prevista no então vigente CPC/73 e reproduzida no CPC/15.

O expediente do IBAMA demonstra, claramente, que foi apurado, administrativamente, a violação, pelo Recorrente, de texto normativo constante dos arts. 70 e 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605/98 e, ainda, dos arts. 32, parágrafo único, e 2º, itens II do Decreto nº 3179/99 (vigente à época), que originou o auto de infração nº 468261D, cuja lavratura se deu em face do vender 2.579,326m3 de madeiras em tora sem licença outorgada pela autoridade competente, conforme documentação retro.

Trata-se de documentos públicos, expedidos pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, que, a par da presunção de legitimidade, legalidade e veracidade de que gozam todos os documentos públicos, em sede processual, conforme o disposto no art. 364, do CPC/73 (atual art. 405, do CPC/15), eles (documentos públicos) fazem prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o funcionário declarar que ocorreram em sua presença.

Portanto, a fé pública de tais documentos só cessa quando declarada, judicialmente, as suas falsidades (art. 387, do CPC/73, atual art. 427,
caput
, do CPC/15) e isto sequer foi requerido pelo Apelante.

Sobre a alegação de ausência de comprovação de dano ambiental, tenho que a presença de madeira, sem autorização legal, no pátio da empresa, no quantitativo de 2.579,326m3, conforme já descrito, já é mais do que suficiente para a devida e correta comprovação do dano ambiental perpetrado pelo Apelante. A par disto, é sabido que a responsabilidade civil se constitui como resultado de uma conduta antijurídica, que impõe dever de reparar o dano causado a outrem, nos termos do que dispõe o art. 927, do Código Civil, havendo a necessidade de demonstração do nexo causal entre o ato ilícito e o dano sofrido, demonstrado à saciedade no caso concreto.

Nessa esteira de raciocínio, verifica-se que o ato ilícito praticado pelo apelante decorre diretamente do fato de ter comercializado madeira em tora sem autorização, na forma dos Arts. 70 e 46, parágrafo único da Lei 9.605/98, que preceituam:

“Art. 70. Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.”

Art. 46. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal,
sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento
:

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.

Parágrafo único.
Incorre nas mesmas penas quem
vende, expõe à venda, tem em depósito,
transporta
ou guarda madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal,
sem licença válida para todo o tempo da viagem
ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente.”

Assim, o simples depósito de madeira sem a respectiva autorização de extração é suficiente para comprovar a existência do dano, sendo incontroverso o nexo de causalidade entre a conduta do recorrente e o dano ambiental coletivo, porquanto não há dúvidas que o desmatamento florestal retira da coletividade a possibilidade de desfrutar de meio ambiente sadio e equilibrado, configurando clara violação ao princípio do respeito à dignidade humana, o qual possui fundamento constitucional, inclusive porque a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a origem lícita e a documentação de regularidade para a venda da madeira

Com efeito, resta configurado o ato ilícito e o nexo causal, decorrentes da comercialização de madeira sem autorização legal, fato que, por si só, atesta a ilegalidade da comercialização, hipótese que gera responsabilização do Apelante, que, ainda que não tenha sido o responsável direto pela degradação ambiental, contribuiu para que ela tivesse ocorrido, daí porque ele também é responsabilizado posto que, em matéria ambiental, a responsabilização é objetiva e se adota a teoria do risco integral, como já restou decidido pelo STJ em vários julgados, dentre os quais, o REsp 1374284/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 05/09/2014, decidido em sistemática de recurso repetitivo, Tema 707.

Acerca da inexistência de dano material e moral a ser suportado pela Apelante, o contexto probatório dos autos, aliado à legislação regente da matéria (Lei nº 9.605/98 e Decreto nº 3179/99, vigente à época dos fatos), demonstram a mais absoluta responsabilidade do Recorrente pelos danos materiais e morais decorrentes da comercialização ilegal de madeira.

Quando da fase de instrução processual o Requerido não apresentou qualquer documentação que comprovasse a legalidade da madeira apreendida em seu poder. Situação que se repete em fase de Recurso, cujas alegações principais, aqui já enfrentadas, são genéricas, portanto, sem o condão de infirmar as razões de decidir do Juízo primevo.

Assim não resta dúvidas de que a comprovação do dano ambiental terá como natural consequência a responsabilização do Apelante à indenização pelos danos materiais e morais decorrentes da prática do dano ambiental, incontroversamente, comprovado nos autos processuais.

Aliás, em sede de recurso especial julgado sob a sistemática de recurso repetitivo (Tema 707), o STJ decidiu o seguinte acerca da decorrência de danos morais em materiais em razão da ocorrência de danos ambientais, tal como no caso ora em debate:

“RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DANOS DECORRENTES DO ROMPIMENTO DE BARRAGEM. ACIDENTE AMBIENTAL OCORRIDO, EM JANEIRO DE 2007, NOS MUNICÍPIOS DE MIRAÍ E MURIAÉ, ESTADO DE MINAS GERAIS. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. NEXO DE CAUSALIDADE.

1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a)
a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar
; b)
em decorrência do acidente, a empresa deve recompor os danos materiais e morais causados
e c)
na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito caso a caso e com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico do autor, e, ainda, ao porte da empresa, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de modo que, de um lado, não haja enriquecimento sem causa de quem recebe a indenização e, de outro, haja efetiva compensação pelos danos morais experimentados por aquele que fora lesado
.

2. No caso concreto, recurso especial a que se nega provimento (REsp 1374284/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/08/2014, DJe 05/09/2014)”

Sobre a cumulatividade das condenações, a jurisprudência consolidada do STJ permite, hodiernamente, tais cumulações, como se vê da ementa abaixo:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DIREITO AMBIENTAL. LEI FEDERAL. OFENSA GENÉRICA. SÚMULA N. 284/STF. DANO AMBIENTAL. CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÕES. POSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE. VERIFICAÇÃO CASO A CASO. SÚMULA N. 7/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o presente Agravo Interno, embora o Recurso Especial estivesse sujeito ao Código de Processo Civil de 1973.

II - Nos casos em que a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se ao recurso especial, por analogia, a incidência da orientação contida na Súmula 284, do Colendo Supremo Tribunal Federal.

III -
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado segundo o qual é possível a cumulação de obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar nos casos de lesão ao meio ambiente, contudo, a necessidade do cumprimento de obrigação de pagar quantia deve ser aferida em cada situação analisada
.

IV - Acolher a pretensão recursal implicaria em análise do contexto fático, inviável em sede de recurso especial, incidindo o óbice da Súmula n. 7/STJ.

V - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VII - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp 1538727/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018)”

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. ARTS. 458, II, E 535, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. ARTS. 130 E 131 DO CPC. NÃO VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL. LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14, § 1º, DA LEI N. 6.398/1981. CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (REPARAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA) E DE PAGAR QUANTIA CERTA (INDENIZAÇÃO). POSSIBILIDADE. MULTA DE QUE TRATA O ART. 538 DO CPC MANTIDA.

1. Não prospera a alegação de violação dos arts. 458, II, e 535, II, do CPC, uma vez que os arestos recorridos estão devidamente fundamentados. A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que o julgador não está adstrito a responder a todos os argumentos das partes, desde que fundamente sua decisão.

2. Não houve violação dos arts. 130 e 131 do CPC. Isso porque, tais artigos consagram o princípio da persuasão racional (livre convencimento), segundo o qual o magistrado fica habilitado a julgar a demanda, conforme seu convencimento, à luz do cenário fático-probatório dos autos, da jurisprudência aplicável ao caso concreto, da legislação adequada e das circunstâncias particulares da demanda.

3.
A responsabilidade pelos atos que desrespeitam as normas ambientais é objetiva, ou seja, independe da existência de culpa (art. 14, §1º, da Lei n. 6.938/81), mormente quando comprovado o nexo causal entre a conduta e o dano, como no caso presente
. Precedentes: AgRg no AREsp 165.201/MT, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 22/06/2012; REsp 570.194/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 12/11/2007.

4.
A jurisprudência do STJ está firmada no sentido de que a necessidade de reparação integral da lesão causada ao meio ambiente permite a cumulação de obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar
. Precedentes: REsp 1.227.139/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/04/2012; REsp 1.115.555/MG, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 23/02/2011.

5. A exigência da comprovação do cumprimento de "Condicionantes" impostas pelo IBAMA deverá ser realizada na fase do cumprimento de sentença, por demandar considerável lapso temporal.

6. Não se aplica a Súmula 98 do STJ quando há renovação de embargos declaratórios que apenas repetem os temas elencados nos embargos anteriores. Multa do art. 538 que deve ser mantida.

7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido. (REsp 1307938/GO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/06/2014, DJe 16/09/2014)

O referido entendimento foi consolidado na Súmula 629, do STJ:
Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar.”

Sobre a temática recursal como um todo, o nosso Egrégio TJPA tem, reiteradamente, decidido:

“APELAÇÃO CÍVEL. CRIME AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL COLETIVO CAUSADO AO MEIO AMBIENTE. FUNDAMENTAÇÃO: LEI Nº 9.605/98. TRANSPORTE DE CARVÃO VEGETAL SEM A DEVIDA LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE. AUTO DE INFRAÇÃO. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇ?O DE VERACIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A AÇÃO TIDA COMO DELITUOSA E O DANO AMBIENTAL QUE NÃO SE SUSTENTA. PROVA. RÉU. ÔNUS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA OCORRÊNCIA DO ILÍCITO. DANO PRESUMIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAS E MORAIS. REPARAÇÃO. REPLANTIO. BIS IN IDEM. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA À UNANIMIDADE. I- O Ministério Público é parte legítima para propor a ação civil pública na defesa de interesses sociais e de direitos individuais indisponíveis, tendo em vista a atribuição que lhe foi conferida pela própria Constituição Federal (caput, art.127, da CF). II- Cinge-se a controvérsia recursal acerca da lesão ao meio ambiente cuja conduta consistiu em transportar 8,320 metros cúbicos de carvão vegetal, sem a devida autorização de transporte concedida pelo órgão competente. III- A Sentença de piso julgou procedente a ação e condenou o réu a criar e implantar nova área florestal, localizada no município de Marabá, a ser indicada e fiscalizada pelo IBAMA, cuja superfície seja suficiente para o reflorestamento da área degradada, no prazo 120 (cento e vinte) dias, sob pena de multa mensal fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), recolhida ao Fundo que cuida o art. 13 da Lei nº 7.347/85, bem como, pagar o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais coletivos, devendo a quantia ser revertida para o Fundo que cuida o art. 13 da Lei n. 7.347/85. IV - Suficiência probatória acerca da ocorrência do ilícito. V- Os autos de infração, apreensão e depósito são provas suficientes, porquanto se tratam de documentos emitidos por agentes públicos fiscalizadores competentes, que possuem fé pública, presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos, cabendo ao requerido a produção de prova em contrário, nos termos do art. 333, II, do CPC. VI- O dano ambiental é presumido pelo simples transporte do carvão vegetal sem autorização do órgão competente, com fulcro no art. 42, parágrafo único e art. 70 da Lei 9.505/98. VII- A responsabilidade objetiva pelos danos ao meio ambiente (art. 14, § 1º, da Lei Federal n.º 6.938/81) pressupõe a lesão ambiental e o nexo de causalidade entre esta e a conduta do agente, assim, configurada a responsabilidade civil, não há como afastar a multa imposta pelo auto de infração. VIII- As multas dos autos de infração não se vinculam à indenização ou aos autos de infração propriamente ditos. IX- A fixação do montante indenizatório por danos morais deve adequar-se ao caso, de modo que as finalidades de reparar o dano ao meio ambiente e a sociedade e punir o infrator (caráter pedagógico) sejam atingidas, observando-se também a condição econômica do causador do dano, seu grau de culpa, e a repercussão do fato no meio ambiente e na sociedade. X- Com relação ao replantio, não há que se falar em bis in idem, porquanto, além da multa ambiental, a obrigação em reparar o meio ambiente decorre do disposto no art. 14, § 1º, da Lei 6.938/81, que trata da Política Nacional do Meio Ambiente. XI- Recurso conhecido e improvido. Unânime. (2018.03003498-89, Ac. 193.814, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-26, Publicado em 2018-07-27)”

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. NÃO CONFIGURADO. RECEBIMENTO E VENDA DE PRODUTO E SUBPRODUTO FLORESTAL SEM COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. LEI 9.605/98. DANO MORAL COLETIVO. REQUISITOS PRESENTES. 1- O juízo a quo condenou o apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 por dano moral coletivo; 2- Foi atribuído ao recorrente dano ambiental oriundo do recebimento e venda de produto e subproduto florestal sem a devida comprovação da origem; 3- Sobre o assunto, doutrina e jurisprudência pacificaram o entendimento de que é a natureza do dano ambiental, que pode ser individual ou coletiva, que define o prazo prescricional. No caso posto em tela, verifico que o ministério público estadual, insurge-se com o intuito de ver a coletividade indenizada pelo dano causado, não apontando qualquer particular como diretamente atingido. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já se posicionou, afirmando que, em razão da essencialidade do meio ambiente, em sua dimensão coletiva, a pretensão de reparação ambiental não é alcançada pela prescrição; 4- O auto de infração ambiental, lavrado por agente de fiscalização do IBAMA, constitui ato administrativo revestido de atributos próprios do Poder Público, dentre os quais a presunção iuris tantum de legitimidade e veracidade. Desse modo, ao buscar o Judiciário com a finalidade de invalidar ato administrativo, deve a parte interessada provar sua ilegalidade, o que não se olvidou a defesa, pelo que não se reconhece a propalada nulidade; 5- Comprovada a existência do dano, surge incontroverso o nexo de causalidade entre a conduta do recorrente e o dano ambiental coletivo, porquanto indene de dúvidas que o desmatamento florestal retira da coletividade a possibilidade de desfrutar de meio ambiente qualificado e equilibrado, revelando clara afronta ao princípio do respeito à dignidade humana, que tem assento constitucional; 6- Apelação conhecida e desprovida.

(2018.02202606-75, Ac. 192.214, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-28. Publicado em 2018-06-13)”

Porém, quanto ao pleito subsidiário de redução do valor da condenação dos danos, entendo que merece atenção. O Juiz sentenciante arbitrou os danos materiais no valor de R$ 2.579.326,00 (Dois milhões, quinhentos e setenta e nove mil e trezentos e vinte e seis reais), enquanto que os danos morais foi estabelecido no valor de R$ 1.300,00 (um milhão e trezentos reais). O parâmetro utilizado pelo magistrado, especificamente no que tange ao valor do dano material, foi que este deveria ser superior em dez vezes o valor da multa atribuída no auto de infração.

Em pesquisa ao IMAZON
[1]
(Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia) tem-se que o preço médio do metro cúbico de madeira (espécies de valor mais baixo) no mercado nacional, no ano de 2004, um ano antes de a Empresa Apelante ser autuada, era de R$ 309,52 (trezentos e nove real) e, muito embora o valor do metro cúbico da madeira não vincule a indenização por danos materiais e morais, utilizo-me de tal valor como parâmetro para fixar a indenizações de cunho material, pela impossibilidade de se medir o exato valor da degradação ambiental no local da derrubada das árvores, pelo fato de a madeira ter sido apreendida no pátio da madeireira, ou seja, distante do local da mata degradada, somado ao fato de o Ministério Público não ter estimado o valor necessário para a recuperação da área degradada.

Assim, tendo em vista que foram autuados 2.579,326 m3 de madeira e que cada metro cúbico custava à época R$ 309,52 (trezentos e nove reais e cinquenta e dois centavos) tem-se que o valor total da madeira autuada, no mercado nacional, custaria R$ 798.351,00 (setecentos e noventa e oito mil e trezentos e cinquenta e um reais). Portanto, adoto esse valor a indenizar o dano material causado pela conduta ilícita.

Quanto ao dano extra patrimonial entendo que o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) atende o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, tendo como parâmetro a quantidade exorbitante da madeira extraída ilegalmente e também por ser um valor condizente com as condenações impostas por essa Corte em julgamentos anteriores, quando se compara o volume, em m3, de madeira extraída.

Segue julgamentos dessa E. Corte, sobre a temática.

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL COLETIVO CAUSADO AO MEIO AMBIENTE. COMERCIALIZAÇÃO DE MADEIRA DE DIVERSAS ESPÉCIES, SEM A DEVIDA LICENÇA OUTORGADA PELO ÓRGÃO AMBIENTAL REGULARIDADE E VALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. RECEBIMENTO E VENDA DE PRODUTO E SUBPRODUTO FLORESTAL SEM COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ARTIGO 46 E 70 DA LEI 9.605/98. DANO MORAL COLETIVO. REQUISITOS PRESENTES. O ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO ADOTOU A RESPONSABILIDADE OBJETIVA QUANTO AOS DANOS AMBIENTAIS SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. O juízo a quo condenou o apelante ao pagamento de
R$ 10.000,00 por dano moral coletivo
.

2. Foi atribuído ao recorrente dano ambiental oriundo de venda
de 60,344m3
de madeira, sem a devida comprovação da origem.

3. O auto de infração ambiental, lavrado por agente de fiscalização do IBAMA, constitui ato administrativo revestido de atributos próprios do Poder Público, dentre os quais a presunção iuris tantum de legitimidade e veracidade.

4. Comprovada a existência do dano, surge incontroverso o nexo de causalidade entre a conduta do recorrente e o dano ambiental coletivo, porquanto indene de dúvidas que o desmatamento florestal retira da coletividade a possibilidade de desfrutar de meio ambiente qualificado e equilibrado, revelando clara afronta ao princípio do respeito à dignidade humana, que tem assento constitucional;

5. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. (2018.03160610-76, 193.998, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-30).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. DANO AMBIENTAL. QUEIMA DE RESÍDUOS DE PRODUTOS FLORESTAIS SEM LICENÇA AMBIENTAL. ILÍCITO CIVIL CONFIGURADO. DANO E NEXO CAUSAL DEMONSTRADOS. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUANTO A CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO DOS DANOS AMBIENTAIS E DANOS MORAIS COLETIVOS. VALOR DO DANO MORAL MANTIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE.

12-A indenização por dano moral coletivo, compensa os danos causados à coletividade em decorrência da degradação, que culminam na perda de qualidade de vida, sendo cediço que a responsabilidade civil em matéria ambiental, não tem tem por finalidade a mera satisfação de um particular e, sim de grupos indeterminados de pessoas, sendo este o entendimento pacífico do STJ.

13-Valor da indenização por danos morais. Os Apelantes foram condenados ao pagamento de referidos
danos no importe de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)
, acrescido de juros e correção a partir desta decisão, a ser efetuado em quinze dias após trânsito em julgado, sob pena de multa de 10% consoante Art. 475-J do CPC, valor este que se encontra amparado sob os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se mostrando excessivo levando em consideração a natureza do dano e a perda de qualidade de vida da população local, considerando-se ainda sua dimensão difusa.

14-Apelação conhecida e não provida. À unanimidade (TJPA. PROC. 0001048-77.2010.8.14.0066. ACÓRDÃO. 2291684. Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA. Data Julgamento: 30-09-2019).

Ante o exposto, conheço do Recurso de Apelação e dou-lhe parcial provimento no sentido de minorar os danos matérias e morais, os quais fixo, respectivamente em R$ 798.351,00 (setecentos e noventa e oito mil e trezentos e cinquenta e um reais) e R$ 100.000,00 (cem mil reais), nos termos da fundamentação retro.

No mais, mantenho a Sentença objurgada.

É o voto.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

[1]
https://imazon.org.br/PDFimazon/Portugues/livros/atos-florestais-da-amazonia-2005.pdf

Belém, 30/08/2022